Tribunal: TJES
Processo: 0027894-12.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N°
0027894-12.2017.8.08.0048

RECORRENTE: TRANSPORTE COLETIVO HERMES LTDA

Advogados: ALBERTO BARBOSA ROCHA - ES4482, HERMILI LOPES JACOB - BA50705

RECORRIDA: IARLA DOS SANTOS AMORIM

Advogado: ANA MARIA CALENZANI - ES11655

RELATOR: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO APÓS INTIMAÇÃO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que não conheceu de Agravo Interno interposto em Apelação Cível, em razão da deserção, ante o não recolhimento regular do preparo recursal, mesmo após intimação para pagamento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão que reconheceu a deserção do agravo interno padece de omissão ou contradição, diante da alegação de que o preparo recursal teria sido regularmente recolhido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatada a interposição do Agravo Interno sem o recolhimento do preparo, foi corretamente determinada a intimação da parte recorrente para efetuar o pagamento em dobro, conforme previsão expressa do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

O Recorrente, embora intimado, efetuou apenas o recolhimento simples do preparo, em desacordo com a determinação judicial, circunstância que configura deserção do recurso.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de regularização do preparo mediante recolhimento em dobro, após intimação específica, enseja a deserção do recurso.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, limitando-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, vícios inexistentes no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Embargos de declaração conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de recolhimento do preparo recursal em dobro, após intimação específica nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, configura deserção do recurso.

Os Embargos de Declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já apreciada, quando inexistentes omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, § 4º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.591.187/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, AgInt nos EDcl nos EAREsp nº 1.541.516/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 13.06.2023, DJe 16.06.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.902.806/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16.12.2025, DJEN 19.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N°
0027894-12.2017.8.08.0048

RECORRENTE: TRANSPORTE COLETIVO HERMES LTDA

Advogados: ALBERTO BARBOSA ROCHA - ES4482, HERMILI LOPES JACOB - BA50705

RECORRIDA: IARLA DOS SANTOS AMORIM

Advogado: ANA MARIA CALENZANI - ES11655

RELATOR: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

VOTO

Conforme relatado,
TRANSPORTE COLETIVO HERMES LTDA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 17870423) em razão do
ACÓRDÃO
de id. 17129688, exarado por esta
EGRÉGIA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL,
cujo
decisum
não conheceu do Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo Recorrente, em razão da deserção.

Em suas razões, aduz a Recorrente que o
ACÓRDÃO
objurgado padece de omissão e contradição, haja vista que efetuou o pagamento regular do preparo do Recurso de Agravo Interno.

Nesse contexto, pugna pelo conhecimento e provimento dos
Embargos de Declaração,
a fim de que seja recebido e julgado o
AGRAVO INTERNO.

Na espécie, verifica-se que, após constatar que a Recorrente interpôs o
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
sem o devido pagamento e respectiva comprovação do preparo recursal, foi determinado, pela então Relatora, a
Eminente Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES,
o recolhimento do preparo em dobro,
ex vi
do artigo 1.007, §4º, do Código de Processo Civil, nos termos do
Despacho
de id. 15658671, sob pena de deserção.

Sucede, contudo, que em cumprimento ao aludido Despacho, o Recorrente limitou-se a recolher o preparo recursal de maneira
simples
,
conforme se verifica da Guia de Recolhimento de id. 15969450 e Comprovante de Pagamento de id. 15969451, descumprindo, portanto, o pronunciamento judicial, circunstância a configurar deserção.

A propósito, é firme a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que a ausência de regularização do preparo recursal mediante recolhimento em dobro após intimação para tal fim caracteriza deserção,
verbo ad verbum:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC/2015. IRREGULARIDADE NÃO SANADA. DESERÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. LEI ESTADUAL Nº 11.608/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR MEIO DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 280/STF. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do respectivo preparo, que compreende as respectivas custas e o porte de remessa e retorno, quando exigido pela legislação pertinente, sob pena de não conhecimento do recurso em razão de sua deserção.

4. Os §§ 2º e 4º do art. 1.007 do CPC/2015, no entanto, estabelecem que, caso o recorrente, no momento da interposição do recurso, não comprove o recolhimento do preparo ou efetue o pagamento de valor insuficiente, terá o direito de ser intimado, antes do reconhecimento da deserção, para recolher em dobro o respectivo valor ou para complementá-lo, a depender do caso. (REsp n. 1.818.661/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4º do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6º), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4º e 5º), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" - (AgInt no REsp n. 1.856.622/RS, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 24/6/2020).

(AgInt no AREsp n. 2.591.187/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

6. O Tribunal de origem aplicou corretamente a penalidade de deserção, uma vez que, constatada a ausência de recolhimento do preparo do recurso de apelação, a parte recorrente foi intimada por duas vezes para efetuar o pagamento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil, deixando de assim proceder corretamente, pois efetuou o recolhimento de forma simples, e não em dobro, como determinado. Incidência das Súmulas nºs 83 e 7 do STJ.

[...]

IV. Dispositivo

9. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.

(
STJ,
AREsp n. 2.960.682/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025.)

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. ADJUCAÇÃO COMPULSÓRIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 187/STJ.

I - Na origem, trata-se de ação declaratória de validade de negócio jurídico de compra e venda de imóveis, c/c pedido adjudicação compulsória contra espólio. Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - Mediante análise dos autos, verificou-se que o recurso não foi instruído com a guia de custas devidas ao STJ e o respectivo comprovante de pagamento. A parte, embora devidamente intimada para sanar referido vício, não regularizou o preparo, uma vez que realizou o recolhimento simples, quando devido em dobro, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015. Dessa forma, o recurso de embargos de divergência não foi devida e oportunamente preparado, incidindo na espécie o disposto na Súmula n. 187 deste Tribunal, o que leva à deserção do recurso. Nesse sentido: AgInt nos EREsp n. 1.667.087/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 18/8/2020, DJe 21/8/2020.

III - Agravo interno improvido.

(
STJ,
AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.541.516/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Nesse contexto, a despeito das irresignações recursais, tenho que os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão recorrido, evidenciando a nítida intenção de rediscussão da matéria, inexistindo omissão ou contradição no aludido
decisum.

Nesse particular, cumpre esclarecer, que os Embargos de Declaração não se revelam via idônea para reabrir o debate sobre as questões já decididas nos autos, conforme se infere do seguinte julgado,
in litteris
:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material encontrável em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado.

1.1 Na hipótese dos autos, os presentes aclaratórios merecem acolhimento a fim de sanar omissão quanto à tese sobre aplicabilidade dos arts. 406, 591 e 396 do Código Civil, Súmula 121/STF e à vedação/afastamento da capitalização mensal de juros.

2. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes.

(
STJ,
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.902.806/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

Isto posto, não havendo omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão embargado, conheço e nego provimento ao presente recurso
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)